Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a doutrina e jurisprudência entenda não ser fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, devendo este ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o paciente já se encontra enclausurado por mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, pelo crime de furto qualificado.
2. Ultrapassado em muito o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias previstos na Instrução no 01, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça desta egrégia Corte, para o encerramento da instrução criminal, sem a prolação da sentença, não há dúvida de que há constrangimento ilegal, que autoriza a concessão da ordem de habeas corpus.
3. Habeas Corpus conhecido. ORDEM CONCEDIDA.